Tribunal: CARF
Processo: 11030.721107/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721107/2012-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.938 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMBI PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-002.699, de 22/01/2019 (fls. 470/478),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721107/2012-04
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 3/7) que exige Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), na alíquota de 35%, relativo a 31/12/2010, sob a alegação de que a empresa
teria efetuado pagamentos a beneficiários não identificados.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF, de fls. 8/12), a contribuinte
foi intimada a apresentar, entre outros elementos, documentação que serviu de base para o
lançamento efetuado no dia 31/12/2010 a crédito da “conta Caixa” (1.1.1.01.001) e a débito da
“conta Cheques Pré-datados” (1.1.3.01.001), no valor de R$ 6.011.325,33. A capitulação legal
aplicada foi a dos arts. 674 e 675, do RIR/1999.
Em sua resposta ao referido termo informou que "não será possível apresentar a
documentação que embasa os registros contábeis efetuados, em 2010, na conta contábil
1.1.3.01.001 cheques pré-datados, conforme solicitado”. E continua em sua resposta afirmando
que: "Referidos valores, em cheques pré-datados, diga-se, chegaram até a Intimada, através da
distribuição de lucros das empresas do Grupo Bianchini, que são suas controladas."
Alega ainda que "Por outro lado, vale dizer, também não é possível elaborar um
demonstrativo dos cheques que compõem o saldo da conta citada, visto que as empresas não
possuíam controle destes cheques." Dessa forma, a contribuinte não apresentou qualquer
comprovação relativa ao valor que deu saída da conta caixa no dia 31/12/2010.
Como tal saída ou pagamento não teve seu beneficiário identificado através de
documentação probatória, considera-se tal saída como pagamento a beneficiário não
identificado e, portanto, sujeito ao IRRF de 35% sobre a base de cálculo reajustada,
conforme demonstrado abaixo:

Tendo sido constatada a falta de retenção do IRRF, foi efetuado o lançamento do
respectivo imposto, constituindo-se o crédito tributário através de Auto de Infração.

Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 84/92, argumentando que:
a)- jamais poderia o Fisco presumir a existência de um pagamento, sendo
essencial a necessária comprovação dos desembolsos, o que nunca foi feito;
b)- não houve qualquer saída de numerário ou pagamento a beneficiário não
identificado. Afirma que: “(...) para que os administradores da empresa pudessem/possam ter
uma visão real da situação financeira da mesma, a empresa optou por criar uma conta
específica para os cheques pré-datados e no final de cada mês, estes eram/são somados e
registrados nesta conta específica”;
c)- desta forma, lançou a crédito, na conta contábil caixa, o montante de R$
6.011.325,33, cuja contrapartida foi justamente um lançamento a débito na conta cheques
prédatados, apenas como forma de ter um controle financeiro mais detalhado;
d)- sustenta que referido valor foi utilizado para pagamento das seguintes contas:
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

(i) em 31/12/2010, os valores de R$ 334.751,48 e R$ 346.335,32 para quitação de
empréstimos tomados dos Srs. Cláudio José Bianchini e Maristela Bianchini, de acordo com os
contratos de mútuo e recibos (fls. 118/186);
(ii) em maio/2011, adiantamento de R$ 2.000.000,00 para futuro aumento de
capital em duas empresas das quais seria sócia (R$ 1.000.000,00 para a empresa Futura
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e R$ 1.000.000,00 para a empresa Bianchini
Empreendimentos Imobiliários Ltda.), conforme alterações contratuais de fls. 187/223;
(iii) em 05/05/2011, distribuição de dividendos aos acionistas, no montante de R$
3.330.238,53, conforme ata societária (fls. 109/113) e recibos que junta (fls. 224/226).
Por fim, aduz que a documentação, demonstra cabalmente que o crédito de caixa
com a contrapartida na conta cheques pré-datados, bem como a comprovação do destino dos
títulos, afastariam por si só o enquadramento de pagamentos a beneficiários não identificados.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-43.739, de 30/04/2013, (fls. 230/235), decidiu no sentido de
julgar improcedente a Impugnação, para manter a exigência, sob o seguinte fundamento:
- o crédito na conta caixa indica a realização de um pagamento, salvo
comprovação em contrário, a cargo da contribuinte. Os pagamentos para os quais não se
comprovar o beneficiário ou a causa ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 239/260, que veio a repetir os argumentos apresentados na Impugnação e
contraria determinados pontos da decisão da DRJ/POA.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1201-002.699, de 22/01/2019 (fls. 470/478), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão, a Turma assentou que “A falta, então, da prova da efetiva existência
de pagamentos nesse caso concreto constitui descumprimento de requisito estrutural pela
autoridade fiscal responsável pelo lançamento, viciando materialmente o Auto de Infração”.
E conclui que: caracterizado o vício material no lançamento, uma vez que a
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%, prevista no artigo 61 da Lei no 8.981,
de 1995, tem como pressuposto fático a efetiva comprovação, por parte do Fisco, da ocorrência
de pagamento, sob pena de macular o lançamento por vício material.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 1201-002.699, em 01/03/2019, a Fazenda Nacional
opôs, tempestivamente, os Embargos de Declaração às fls. 480/481, aduzindo a Fazenda que o
Acórdão de embargos incorreu em vício de contradição.
No Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração de fls. 493/495, o
Presidente da Turma, entendeu que não se confirma a contradição entre a decisão e seus
fundamentos, uma vez que a classificação do descumprimento de requisito estrutural, previsto no
art. 142 do CTN, como vício material, e não como vício formal, não caracteriza contradição e
rejeitou os Embargos opostos.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da rejeição dos Embargos opostos, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 497/502), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria para ser
confrontada: “A falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou seja, a
contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja negado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, para que seja anulado por vício formal, o Auto de Infração.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os
Acórdãos nos 3201-00.248 e 203-09.332, alegando que:
- no Acórdão recorrido registrou provimento ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento, por insuficiência na descrição e na comprovação dos fatos geradores.
- por outro lado, nos Acórdãos paradigmas sinalizam que a falha na descrição e
na comprovação do fato gerador, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN, gera nulidade por
vício formal.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu-se que os casos
analisados pelo Acórdão recorrido e pelos paradigmas, são, por óbvio, quadros fáticos
completamente incomparáveis, não se podendo deduzir qual o tipo de vício seria apontado pelo
Colegiado paradigmático acaso se defrontasse com a situação fática bem diferenciada do
recorrido e que quadros assim tão desassemelhados comprometem decisivamente a
demonstração da divergência.
Posto isto, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, então,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 505/510, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Agravo
Cientificada do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, a Fazenda
Nacional apresentou recurso de Agravo de fls. 512/514, requerendo o conhecimento e o
provimento do presente agravo para que seja dado seguimento ao Recurso Especial.
O Presidente da 2a Câmara, decidiu que não restou caracterizada divergência
relativamente à matéria denominada “A falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou
seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal”. No exame do Recurso
Especial restou consignado que:
- destacou que o Acórdão recorrido teria cancelado a exigência “por falta de
prova do que estava descrito nos fatos (necessidade de existência de pagamento para
caracterizar a incidência do IRRF (pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado), ou
seja falta de subsunção do fato imponível à sua hipótese de incidência”. Esse vício foi
caracterizado como de natureza material.
No primeiro paradigma, teria decidido pela nulidade, por vício formal, diante de
“equívoco no enquadramento legal” e de falta de descrição da matéria tributável “de forma
completa e clara”. No segundo paradigma, os fatos teriam sido descritos para o IRPJ, não
havendo a indispensável descrição para o tributo (COFINS) ali exigido. O Colegiado não
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

entendeu a COFINS como decorrente do IRPJ. Portanto, erro na descrição dos fatos, levando à
nulidade por vício formal.
A Fazenda Nacional, não concorda e assevera que existe, sim, identidade fática
entre o caso em questão e os acórdãos paradigmas, pois em todos eles se discute sobre casos
onde há violação do art. 142 do CTN, por insuficiência na descrição/comprovação dos fatos
imputados à contribuinte.
No exame do Agravo, frente aos trechos reproduzidos das ementas e votos
condutores dos julgados, concluiu-se por “comprovada a alegada divergência jurisprudencial.
Diante de infração ao art. 142 do CTN, o Acórdão recorrido decidiu pela improcedência do
lançamento, por vício material. Também diante de infração ao mesmo dispositivo legal, os
paradigmas decidiram pela nulidade do lançamento, por vício formal. Conforme anteriormente
destacado, não se há de atentar à circunstância que levou ao descumprimento do art. 142, mas sim à
consequência jurídica daí extraída pelos acórdãos recorrido e paradigmas. Consequências
divergentes, conforme demonstrado”.
Posto isto, a Presidente da CSRF/CARF, então, com base no Despacho em
Agravo de fls. 517/523, ACOLHEU o Agravo e DEU seguimento ao Recurso Especial
relativamente à matéria “A falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou seja, a
contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade por vício formal”.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão no 1201-002.699, em 01/03/2019, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de Admissibilidade que lhe
deu seguimento, conforme Despacho em Agravo de fls. 517/523, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 537 a 545 (requerendo tornar sem efeito a Petição de fls. 527/533), em
resumo, requerendo que seja negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional tendo em vista a falta de demonstração do dissídio jurisprudencial analítico e caso
não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado seu provimento,
mantendo-se a decisão recorrida, pela “falta de comprovação, por parte do Fisco, da ocorrência
de pagamento a beneficiário não identificado, sem dúvida, constitui-se num vício material, que
enseja o cancelamento do Auto de Infração”.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Uma análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para paragonar a matéria, leva-
me à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência da Fazenda
Nacional. Neste caso, entendo que a Fazenda Nacional não demonstrou a existência de
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

divergência, uma vez que não restou comprovada similitude fática e jurídica entre o Acórdão
recorrido e os Acórdãos paradigmas no 3201-00.248 e 203-09.332, apresentados.
Cabe ressaltar que a divergência aqui discutida é exclusivamente em relação “a
falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do
CTN, gera nulidade por vício formal ou material”.
O recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento,
por vício material, por insuficiência na descrição e na comprovação dos fatos geradores.
Pois bem. Cotejando os arestos, entendo que, neste caso, assiste razão ao Contribuinte
em suas contrarrazões, que requer o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
e, passo a explicar. Veja-se a ementa do Acórdão recorrido:
“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO MATERIAL NO
LANÇAMENTO. A incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%,
prevista no artigo 61 da Lei 8.981/95, tem como pressuposto fático a efetiva
comprovação, por parte do fisco, da ocorrência de pagamento, sob pena de
macular o lançamento por vício material”. (Grifei)
Reproduzo a seguir trecho do Voto condutor (fl. 476):
“A falta, então, da prova da efetiva existência de pagamentos nesse caso concreto
constitui descumprimento de requisito estrutural pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, viciando materialmente o Auto de Infração” (Grifei)
Na mesma linha, confira-se o entendimento dado pelo Colegiado no Despacho que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fl. 494):
“(...) Dessa forma, não se confirma a contradição entre a decisão e seus fundamentos,
uma vez que a classificação do descumprimento de requisito estrutural, previsto no
art. 142 do CTN, como vício material, e não como vício formal, segundo
entendimento da embargante, não caracteriza contradição”.
Na sequencia, veja-se as ementas e trechos do voto condutor dos Acórdãos
paradigmas no 3201-00.248 e 203-09.332, apresentados pela Fazenda Nacional:
Acórdão paradigma I, no 3201-00.248, de 10/07/2009
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes
todos os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam
determinar o fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na
determinação da matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma
formalidade essencial, caracteriza-se cerceamento do direito de defesa.
A seguir, trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) Inexistem nos autos quaisquer demonstrativos de cálculo que evidenciem de
forma clara e exata a determinação da matéria tributável, não atendendo a esse
objetivo a planilha de fls. 05, a qual é omissa e inconsistente”.
“(...) Assim sendo, observa-se que como o auto de infração não descreve a matéria
tributável de forma completa e clara, impedindo a compreensão do crédito tributário
apurado e consequentemente ensejando o cerceamento do direito de defesa, logo,
cumpre declarar sua nulidade, nos termos do art. 59, II; do Decreto n° 70.235/72 c/c art.
5°, inciso LV, e art. 37, caput, da Constituição Federal”.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

Acórdão paradigma II, no 203-09.332, de 02/12/2003
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE
POR VÍCIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de
motivação do ato administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica,
macula o lançamento de vício insanável, tornando nula a respectiva
constituição”.
Veja-se trechos do voto condutor:
“(...) Pela independência da COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas, devem,
obrigatoriamente, ser descritos no auto específico da contribuição e regidos pela lei
do tempo em que foram praticados. Estas considerações preliminares são
importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a prova" regida pelo direito substantivo
há de se ater aos fatos trazidos no processo e com estes ter dependência. Não há como
tratar a COFINS como decorrente do IR porque assim não o quis o legislador.
(Grifei)
Verifica-se claramente que o Acórdão recorrido cancelou a exação por falta de
prova do que estava descrito nos fatos apontados, qual seja, a necessidade de existência de
pagamento para caracterizar a incidência do IRRF (pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado), caracterizando falta de subsunção do fato imponível à sua hipótese de incidência, o que
levou a Turma a caracterizar o vício como sendo material: "elemento do aspecto material da hipótese
de incidência", "descumprimento de requisito estrutural". Confira-se no trecho do voto (fl. 476):
“Nesse caso concreto, a efetiva existência de pagamento condição necessária e
suficiente para a exigência do tributo de fonte deveria ter sido certificada. Trata-se de
elemento do aspecto material da hipótese de incidência do IR Fonte de 35% que
jamais poderia ter sido desprezada.
A falta, então, da prova da efetiva existência de pagamentos nesse caso concreto
constitui descumprimento de requisito estrutural pela autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, viciando materialmente o Auto de Infração”.
De outro lado, o paradigma I (Acórdão no 3201-00.248), tratou de multa
correspondente ao valor aduaneiro da mercadoria importada para a qual caberia a pena de
perdimento. Verifica-se que toda celeuma recaiu na apuração do valor aduaneiro em uma situação
atípica, em que dependeria "da identificação exata dos adquirentes de cada uma das mercadorias
importadas, dentre eles a empresa arrolada como responsável solidária". O valor da base de cálculo
da multa não era simplesmente o valor declarado ou valor negociado das mercadorias importadas.
Tratou-se no caso de responsabilizar os clientes do contribuinte. Neste processo de tentativa de
identificar a porção de responsabilidade de cada um, gerou-se "omissões e inconsistências do Auto
de Infração no que se refere à determinação da matéria tributável".
Resta claro que se trata de quadros fáticos completamente incomparáveis, não se
podendo deduzir qual o tipo de vício seria apontado pelo Colegiado paradigmático acaso se
defrontasse com a situação fática bem diferenciada do recorrido.
Já o paradigma II (Acórdão no 203-09.332), verifica-se que não tratou de prova da
subsunção do fato à sua hipótese de incidência (que foi bem descrita), mas sim de erro no
enquadramento legal ou erro na descrição dos fatos. Isso porque o vício decorreu de interpretação do
art. art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, no contexto de um lançamento de COFINS, decorrente de Ato
Declaratório de suspensão de imunidade. E por esse motivo, houve também erro na descrição dos
fatos. No caso, consignou-se que aquele fundamento legal diria respeito tão somente ao lançamento
do IRPJ que foi lavrado em processo apartado, e não à COFINS, sendo este independente daquele.
Nesse contexto, o voto condutor abraçou o entendimento de que seria imprescindível que fosse
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

indicado, na descrição dos fatos, os motivos que lhe formaram o convencimento. Foi diante desse
quadro fático que o vício foi apontado como sendo de natureza formal.
Ressalta-se que no recorrido tratou-se de infração relacionada ao IRRF em que a
Turma entendeu que na infração relacionada à IRRF sobre "pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado", que serviu de base para o lançamento efetuado a crédito da “conta contábil
Caixa (1.1.1.01.001) e a débito da conta Cheques Pré-datados (1.1.3.01.001)”, ser elemento de
prova como insuficiente. Portanto, como dito alhures, o vício aqui foi a falta de subsunção do fato à
norma (hipótese de incidência), gerando seu cancelamento por vício material.
Por outro lado, nos Acórdãos paradigmas, sinalizam que, em situações
dessemelhantes, houve falha na descrição e na comprovação do fato gerador, ou seja, a contrariedade
ao art. 142 do CTN, gerando cerceamento do direito de defesa, nulidade por vício formal.
Portanto, por óbvio que se trata de quadros fáticos completamente incomparáveis, não
se podendo deduzir ou prever qual o tipo de vício seria apontado pelos Colegiados paradigmáticos
acaso se defrontasse com a situação fática bem diferenciada como a do Acórdão recorrido.
Para demonstração da divergência, entendo que seria necessário ter trazido, a título de
paradigma, uma decisão em que, discutindo-se o lançamento de Imposto de Renda na Fonte por
pagamento a beneficiário não identificado, registros contábeis realizados pela fiscalizada, a crédito
da conta caixa, tivessem sido (a) aceitos como prova suficiente do pagamento, afastando-se a
existência de qualquer vício ou, (b) pelo menos, caracterizados como prova eivada de vício formal.
Contudo, pelo que se encontra acima exposto, não foi esse o ocorrido.
Com efeito, levando-se a situação enfrentada no recorrido a quaisquer dos colegiados
que proferiram os acórdãos apresentados a título de paradigma, não se poderia afirma que, com os
fundamentos desses acórdãos paradigma, os colegiados chegariam a conclusão diversa daquela do
recorrido.
E, como é cediço, para se apontar uma divergência efetiva, é necessário que os
respectivos quadros fáticos envolvidos também tenham uma forte similitude. Portanto, o recurso
deixa de atender o que dispõe a respeito o Regimento Interno do CARF (§ 8o do art. 67), que exige,
no mínimo, a demonstração clara e precisa da existência de similitude fática entre todos eles.
Diante do quadro acima exposto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.938 - CSRF/3a Turma
Processo no 11030.721107/2012-04

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital